Tribunal: TJMT
Processo: 1041414-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041414-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO JORGE REINERS - CPF: 138.112.741-04 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 207.214.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO MEDIANTE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.150 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, visando à recomposição do saldo mediante aplicação de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de recomposição do saldo do PASEP por meio da substituição dos índices oficiais de atualização monetária por expurgos inflacionários atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.150 do STJ aplica-se apenas às hipóteses de falha operacional do Banco do Brasil, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos oficialmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

4.

A pretensão de substituição dos índices oficiais por expurgos inflacionários questiona a própria política remuneratória do Fundo PIS/PASEP, matéria de responsabilidade da União.

5.

Reconhecida a legitimidade passiva da União, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

É inaplicável o Tema 1.150 do STJ às demandas que buscam a recomposição do saldo do PASEP mediante aplicação de expurgos inflacionários.

2.

Nessas hipóteses, o Banco do Brasil é parte ilegítima, competindo à Justiça Federal o julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, 337, § 5º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; TJMT, Apelação Cível n. 1018250-26.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1040191-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO JORGE REINERS
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou as conclusões do laudo pericial, o qual teria apurado diferenças em seu favor no importe de R$ 8.952,72, insistindo na existência de falha na administração de sua conta PASEP e na legalidade da aplicação dos expurgos inflacionários nos cálculos do PASEP, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, para que o Banco do Brasil seja condenado ao pagamento das diferenças apuradas.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da perícia judicial, a inexistência de falha operacional na administração da conta e a improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO JORGE REINERS
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Segundo consta dos autos, narra o autor, ora apelante, que é titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que, ao efetuar o saque dos valores existentes em sua conta individual, constatou o recebimento de quantia inferior àquela que entende devida, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando à recomposição do saldo da conta, postulando o pagamento de indenização por danos materiais.

A petição inicial foi instruída com parecer técnico-contábil (Id 374283377), no qual se procedeu, expressamente, à substituição do índice anual de correção monetária aplicado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP nos anos de 1989 (555,485%) e 1990 (3.293,69%) pelos índices que o técnico entendeu representar a inflação plena dos respectivos períodos (835,52% e 6.675,793%), correspondentes aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor.

O Banco do Brasil apresentou contestação, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a regularidade dos índices aplicados conforme a tabela oficial do Tesouro Nacional e as resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como a legitimidade dos saques de rendimentos realizados ao longo dos anos.

Após a apresentação de réplica e realização de prova pericial (Id 374283917), sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o laudo pericial concluiu pela regular aplicação dos índices oficiais de correção monetária e juros incidentes sobre a conta vinculada, não tendo sido demonstrada falha na prestação do serviço atribuível à instituição financeira.

No ponto, a sentença recorrida assentou o seguinte:

“[...] A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviço pelo réu na gestão da conta PASEP do autor, especificamente quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, o que teria resultado em pagamento a menor quando do saque realizado em 13/11/2015.

Com efeito, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta.

Nesse aspecto, a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, constituiu um fundo em favor dos servidores públicos, definindo a forma de arrecadação, o modo de distribuição dos recursos públicos, e as hipóteses de levantamento e os rendimentos sobre o saldo das cotas individuais. Facultou, ainda, ao cotista, retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo.

A Lei Complementar nº 8/70 conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS-PASEP informações, dados e documentação em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao Programa, cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP (Decreto nº 4.751/2003).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passou, a partir da sua promulgação, a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono previsto no § 3º do art. 239 da CF (pagamento de um salário mínimo anual aos empregados que percebam até dois salários mínimos de remuneração mensal).

Mas os patrimônios acumulados do PIS e do PASEP arrecadados até 4 de outubro de 1988 permaneceram no fundo unificado PIS/PASEP, sob a administração do Banco do Brasil e gestão operacional do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, o Banco do Brasil atua como administrador do PASEP, auxiliando, por imposição da lei, na política pública idealizada pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e em observância das diretrizes operacionais do Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. A incumbência dessa administração advém do imperialismo da lei. Não há prévio acordo de vontades ou necessidade de concordância das partes, de modo que a relação entre o Banco do Brasil e os servidores participantes do fundo PASEP não tem natureza contratual. O conjunto de atribuições e responsabilidades do Banco do Brasil tem como fonte obrigacional exclusivamente a lei.

Pois bem. Da análise do laudo pericial (Id. 215821553), verifica-se que o perito judicial, ao responder ao quesito formulado pelo juízo, afirmou categoricamente que "houve aplicação dos índices de juros e de correção monetária conforme tabela oficial editada pelo tesouro nacional, ou seja, os PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS – PASEP, a partir de 1976/1977 (anexo ao laudo). Portanto, aplicado de forma consistente na conta PASEP do EXEQUENTE/AUTOR" (Id. 215821553, p. 5).

Vê-se ainda que o perito, ao responder ao quesito n. 8 da parte autora, afirmou a existência de saldo positivo em favor da mesma, aplicando expurgos inflacionários e consignou que não foram considerados os lançamentos a débitos como "PGTO RENDIMENTO C/C" (Id. 215821553, p. 8).

Conforme demonstrado no apêndice do laudo pericial (Id. 215821553, p. 20-22), os saques de rendimentos foram devidamente registrados na conta do autor, com as respectivas descrições "PGTO RENDIMENTO C/C", "PGTO RENDIMENTO CAIXA" e "PGTO RENDIMENTO FOPAG", tratando-se de operações legítimas e regulares.

Ademais, o perito judicial confirmou, ao responder ao quesito nº 13 formulado pelo réu, que "os cálculos autorais ao Id. 37693648 estão contrários aos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente (Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996), vez que os cálculos utilizam índices diversos da Tabela Oficial do PIS/PASEP" (Id. 215821553, p. 16).

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1300, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

No caso em análise, o autor não comprovou que os saques realizados sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento foram indevidos ou irregulares. Pelo contrário, o laudo pericial confirmou que tais saques foram legítimos e previstos na legislação que rege o PASEP.

Assim, considerando que o perito judicial confirmou que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices oficiais de correção monetária e juros na conta PASEP do autor, conforme tabela editada pelo Tesouro Nacional, e que os saques de rendimentos realizados ao longo dos anos foram legítimos e expressamente autorizados pela legislação, não há que se falar em falha na prestação de serviço pelo réu.

Ressalto que não há como acolher o pedido do autor para aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, eis que devem ser observados aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, não restou demonstrado o dano material alegado pelo autor, sendo improcedente o pedido de indenização.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida no Id. 195863060.”

Pois
bem.

Ao analisar a matéria devolvida a esta instância, verifica-se a existência de questão de ordem pública relacionada à competência jurisdicional e à legitimidade passiva, matérias cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (arts. 337, §5º, e 64, §1º, do CPC), cuja apreciação se impõe independentemente da provocação das partes e precede qualquer análise de mérito.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.150
, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

O apelante, inclusive, invoca esse precedente para sustentar a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual.

Contudo, o caso concreto reclama análise mais detida.

Embora a petição inicial utilize nomenclatura sugestiva de falha operacional do banco, referindo-se a "desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo" e "aplicação equivocada dos índices de correção monetária", o exame do conteúdo substancial da pretensão revela quadro diverso.

Da leitura da dos documentos que instruem o feito, do parecer técnico apresentado pela parte autora (Id 374283377) e, sobretudo, das conclusões da perícia judicial produzida nos autos (Id 374283917), extrai-se que a pretensão deduzida consiste na recomposição do saldo da conta vinculada mediante a substituição dos índices oficiais de atualização monetária e remuneração do Fundo por critérios diversos, notadamente mediante a incidência de expurgos inflacionários, questão que, vale ressaltar, possui capítulo próprio no recurso de apelação interposto.

A própria sentença registrou que o perito judicial concluiu pela correta aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices oficiais editados pelo Tesouro Nacional e consignou que as diferenças apontadas decorreram da utilização de expurgos inflacionários e da desconsideração de determinados lançamentos a débito. Assim, a divergência não reside na execução operacional das normas do Fundo, mas na própria suficiência dos critérios normativos de atualização adotados.

O que se pretende, em verdade, é a revisão dos próprios critérios normativos de atualização monetária e remuneração do fundo, mediante a substituição dos índices oficiais por outros considerados mais favoráveis pela parte autora.

Em situações dessa natureza, a controvérsia extrapola a atuação operacional da instituição financeira, alcançando diretamente a política remuneratória do Fundo PIS/PASEP, matéria cuja definição normativa é de atribuição da União, por intermédio do Conselho Diretor do programa.

A fim de se evitar a oposição de aclaratórios, convém desde já ressaltar que a expressão “ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor”, constante do Tema n. 1.150 do STJ, refere-se às hipóteses em que a instituição financeira deixa de aplicar os índices oficialmente fixados, e não às situações em que se pretende discutir a suficiência, adequação ou substituição desses índices por outros critérios de atualização.

Assim, embora a demanda também envolva conta vinculada ao PASEP, ela não se insere na moldura fática e jurídica delimitada pelo precedente repetitivo, impondo-se a distinção do caso concreto e, consequentemente, o reconhecimento da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaco julgados de minha relatoria:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300 DO STJ AFASTADA. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO MEDIANTE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. [...].4.
O Tema 1.150 do STJ
reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil apenas em hipóteses de má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, mas
não alcança ações que visem à recomposição do saldo mediante inclusão de expurgos inflacionários
. 5. Constatado que a pretensão do autor se limita à aplicação de expurgos inflacionários entre 1988 e 1990, tem-se que a responsabilidade é da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não do Banco do Brasil, mero administrador operacional. 6. Reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Recurso de apelação prejudicado. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1.
É inaplicável o Tema 1.150 do STJ às demandas que versem unicamente sobre recomposição do saldo do PASEP por expurgos inflacionários, de responsabilidade da União. 2. Nessas hipóteses, o Banco do Brasil é parte ilegítima, competindo à Justiça Federal o julgamento da ação
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182502620218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo n. 1 .150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil S.A. apenas nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Quando a pretensão versa sobre a substituição dos índices oficiais de atualização por expurgos inflacionários dos Planos Verão (1989) e Collor (1990),
a controvérsia se dirige contra a política remuneratória do fundo, de competência da União, por meio do Conselho Diretor do PIS /PASEP, e não contra atos da instituição financeira
. 5. A agravada fundamenta sua pretensão na insuficiência dos critérios oficiais de atualização aplicados pelo Conselho Diretor, e não em falha do banco em observá-los, restando evidente a ilegitimidade passiva da instituição financeira. 6. Reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CR.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10401911920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Re
conhecido que a pretensão deduzida não se insere nas hipóteses contempladas pelo Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder à presente demanda. Por consequência, resta evidenciada a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a causa
, uma vez que a controvérsia não versa sobre falha operacional da instituição financeira, mas sobre a própria política remuneratória do Fundo PIS/PASEP.

Com efeito, a parte legítima para figurar no polo passivo é a União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem compete a definição dos critérios normativos de atualização e remuneração do programa. Sendo a União parte legítima, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Desse modo, a sentença que adentrou o mérito da controvérsia, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, não pode subsistir, impondo-se a sua reforma para extinguir o processo sem resolução do mérito, preservando-se o direito do apelante de buscar eventual recomposição de seu saldo perante a parte legítima e no juízo competente.

Diante do exposto, em preliminar de ofício,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Banco do Brasil S.A. e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com fundamento no
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, e reformo a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ressalvado ao autor o direito de propor nova demanda perante a Justiça Federal e em face da parte legítima, dentro do prazo prescricional.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026